Tribunal: TJES
Processo: 5005975-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005975-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANCIO SERVICOS POSTUMOS LTDA. - EPP
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005975-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANCIO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu o pedido de substituição da identificação de veículo de titularidade do agravante e seus respectivos caracteres alfanuméricos (placa), deferindo somente em parte seu pedido antecipatório
”no tocante ao pedido de inclusão de informação de veículo (supostamente) clonado”.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que apresentara toda a documentação exigida pelo DETRAN para instruir o processo administrativo tendente a resolver a suposta situação de clonagem de seu veículo, não tendo obtido resposta até a presente data. E mais, que apresenta-se
“nítida a clonagem realizada no veículo adquirido pela Agravante e a originalidade do veículo em sua posse”.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
vindica-se o desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005975-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANCIO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu o pedido de substituição da identificação de veículo de titularidade do agravante e seus respectivos caracteres alfanuméricos (placa), deferindo somente em parte seu pedido antecipatório
”no tocante ao pedido de inclusão de informação de veículo (supostamente) clonado”.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que apresentara toda a documentação exigida pelo DETRAN para instruir o processo administrativo tendente a resolver a suposta situação de clonagem de seu veículo, não tendo obtido resposta até a presente data. E mais, que apresenta-se
“nítida a clonagem realizada no veículo adquirido pela Agravante e a originalidade do veículo em sua posse”.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
vindica-se o desprovimento do recurso.

P
ois bem.
A Resolução n. 670/2017 do CONTRAN, a qual disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, prevê em seu art. 3º, o seguinte:

Art. 3º A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação,
será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

Neste espeque, relativamente ao objeto da irresignação, a decisão vergastada apontou ausência de comprovação da entrega de toda a documentação exigida pelo Detran para instrução do processo administrativo manejado pelo agravante, conforme rol estabelecido no art. 5º da aludida Resolução.

Válida a transcrição do aludido rol,
in verbis:

Art. 5º O requerimento de que trata o artigo 4º deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópias reprográficas:

a) do documento de identificação pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para pessoas naturais;

b) do contrato social e suas alterações e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para pessoas jurídicas;

c) do Certificado de Registro de Veículo (CRV), frente everso;

d) do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo(CRLV), frente e verso;

e) da notificação de autuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo;

f) da imagem do veículo, no caso de infração registrada por sistema automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização;

g) do microfilme de Auto de Infração de Trânsito lavrado por Agente de Trânsito;

h) do recurso interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese da identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição.

V- laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação(chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI -
laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

A despeito de tal normativa, o

agravante, por sua vez, aduz em suas razões recursais o cumprimento de aludida exigência,
mediante
suposta entrega de toda a documentação.

Todavia, o compulsar dos autos revela não haver qualquer menção do recorrente, tampouco comprovação nestes autos acerca do
“laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo”,
previsto no inc. VI, do art. 5º, da Resolução n. 670/2017 do CONTRAN, documento este, a meu ver, de relevante importância para a própria questão de tratar-se ou não de veículo clonado ou dublê/clone.

Destarte, até mesmo por ausência de nova manifestação do recorrente nestes autos
, entendo que as razões vertidas na presente irresignação mostram-se insuficientes a convencer-me de qualquer alteração na decisão recorri
da
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE CLONADO. RESOLUÇÃO N. 670/2017 DO CONTRAN.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
A Resolução n. 670/2017 do CONTRAN, a qual disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, prevê em seu art. 3º
que a
troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

I
I - R
elativamente ao objeto da irresignação, a decisão vergastada apontou ausência de comprovação da entrega de toda a documentação exigida pelo Detran para instrução do processo administrativo manejado pelo agravante, conforme rol estabelecido no art. 5º da aludida Resolução.

I
II - O
compulsar dos autos revel
ou
não haver qualquer menção do recorrente, tampouco comprovação n
os
autos acerca do
“laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo”,
previsto no inc. VI, do art. 5º, da Resolução n. 670/2017 do CONTRAN, documento este,
por certo
, de relevante importância para a própria questão de tratar-se ou não de veículo clonado ou dublê/clone.

IV
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.